Tribunal: TJPA
Processo: 0802980-98.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802980-98.2021.8.14.0028

APELANTE: SAMUEL NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0802980-98.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELANTE/APELADO: SAMUEL NUNES DA SILVA

ADVOGADOS: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO; WILMA LEMOS SOUSA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DEMANDADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0802980-98.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELANTE/APELADO: SAMUEL NUNES DA SILVA

ADVOGADOS: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO; WILMA LEMOS SOUSA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA movida por SAMUEL NUNES DA SILVA.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que não há que se falar em indenização por danos morais e reparação do dano material.

O autor apresentou Recurso Adesivo, requerendo, em síntese, a majoração do valor da condenação a título de danos morais.

Foram oferecidas Contrarrazões pelo autor (ID 21996961). O requerido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0802980-98.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELANTE/APELADO: SAMUEL NUNES DA SILVA

ADVOGADOS: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO; WILMA LEMOS SOUSA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia refere-se à débito no valor de R$ 1.189,98 (um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), originado pelo Banco do Brasil S.A., com vencimento em 03/10/2010, registrado sob o contrato nº 00000000000119567373. A dívida decorre da inadimplência no pagamento de diversas faturas de um cartão de crédito universitário, o qual o autor alega nunca ter contratado ou autorizado, o que resultou na inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

Da apelação ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

O banco apelante alega
que não há que se falar em indenização por danos morais e reparação do dano material.

Contudo, não assiste razão.

Trata-se de relação contratual, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora é considerada consumidora. Nessa circunstância, configura-se o dever de indenizar de forma objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando-se, assim, a necessidade de provar a culpa.

De acordo com a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido, em análise aos autos, verifico que o autor tentou realizar um empréstimo perante uma agência bancária, contudo foi negado em razão de estar com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, devido a inadimplência no pagamento de várias faturas de um cartão de crédito universitário, o qual afirma nunca ter contratado ou autorizado, o que configura um defeito na prestação do serviço, conforme estabelecido no artigo 14, § 1º, do CDC.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido. (grifo meu)

Dessa forma, a responsabilidade objetiva não depende da existência de culpa por parte do agente causador do dano, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo causal. No caso em questão, o ato ilícito consiste na falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança indevida, uma vez que a instituição financeira não se desemcumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação. O nexo causal está igualmente presente, pois a falha na execução do serviço gerou constrangimento ao autor, com seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Assim, a empresa ré tem o dever de reparar os danos causados.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DEMANDADO. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por danos morais proposta por Deize Lopes do Nascimento contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1 sob o argumento de que teve o seu nome negativado pelo réu no SPC/SERASA por dívidas nos valores de R$ 196,47 (contrato n. 16165400891) e R$ 94,82 (contrato n. 16165829691) sem, no entanto, nunca ter mantido qualquer relação jurídica com o demandado. Pede que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 2. No caso em tela, restou comprovada a inexistência de vínculo jurídico existente entre as partes a ponto de justificar a negativação do nome da autora no SPC/SERASA. A parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar a existência de qualquer negócio jurídico firmado pela demandante, deixando de demonstrar, assim, a ocorrência de inadimplência da parte autora que ensejasse a restrição creditícia operada em seu desfavor, sequer juntando aos autos cópia do suposto contrato firmado com o requerente, como bem destacou o juiz na sentença. 3. Dano moral mantido em R$ 5.000,00. 4. Apelo ao qual se nega provimento. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, ______ de ___________________ de 2021. Des. Jovaldo Nunes Gomes Relator

(TJ-PE - AC: 00190576920208172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)) (grifo meu)

Dessa forma, visto que trata-se de relação de consumo e que competia à apelante o ônus da prova da regularidade da contratação, e diante da inércia probatória da recorrente, acertadamente, o juízo
a quo
declarou a inexigibilidade da dívida oriunda do Contrato nº. 00000000000119567373, diante da irregularidade na contratação, uma vez que o ônus de provar a autenticidade caberia à instituição financeira.

Da apelação ajuizada por Samuel Nunes Da Silva.

O autor apelante requereu a majoração de danos morais, contudo, verifico que não lhe assiste razão.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais se deu de maneira proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta, uma vez que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que mantenho.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024